Tribunal: TJSP
Processo: 1007802-77.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Sentença de improcedência – Rescisão motivada pelo cancelamento unilateral do empreendimento pela incorporadora – Nulidade da cláusula contratual que atribuiu a culpa ao adquirente – Cabimento da inversão da cláusula penal, diante da disparidade contratual e da culpa exclusiva da

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – Sentença de improcedência – Rescisão motivada pelo cancelamento unilateral do empreendimento pela incorporadora – Nulidade da cláusula contratual que atribuiu a culpa ao adquirente – Cabimento da inversão da cláusula penal, diante da disparidade contratual e da culpa exclusiva da vendedora, em observância ao Tema 971 do STJ – Pleito inicial neste ponto acolhido, por maioria de votos – Danos morais afastados, mantida neste ponto a r. sentença pela maioria da turma julgadora – Sucumbência recíproca reconhecida – Recurso provido em parte, por maioria de votos.